Tribunal: TJMT
Processo: 1017629-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017629-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), TOLEACIL NATALINO DA COSTA - CPF: 496.767.091-15 (AGRAVADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA FALTA GAVE PRATICADA NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL [NOVOS CRIMES] E DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA PARA CONSTAR COMO DATA-BASE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO DO APENADO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1.
PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL –
MÉRITO
:
2. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE –
IMPOSSIBILIDADE – TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE O DIA EM QUE COMETIDO O ATO INDISCIPLINAR, SEM QUE TENHA SIDO INSTAURADO PAD OU REALIZADA A OITIVA DO APENADO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO PRAZO DO ART. 109, INC. VI, DO CP – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE NÃO DISPENSA A PRÉVIA OITIVA DA I. DEFESA TÉCNICA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA N.o 758, COM REPERCUSSÃO GERAL, QUE TEVE COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
O RE N.o 776.823/RS –
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

A teor da Súmula n.o 700 do STF, o prazo para a interposição do agravo em execução penal é de 05 (cinco) dias. Assim, se o Ministério Público interpôs o presente recurso dentro do quinquídio legal, não há falar em intempestividade recursal;

2.

Em virtude da ausência de previsão legal específica, firmou-se na jurisprudência que a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave regula-se, por analogia, pelo menor prazo previsto no art. 109 do Código Penal, ou seja, de 03 anos, com redação dada pela Lei n.o 12.234/2010. Portanto, se no interregno de três anos, contados a partir dos novos crimes cometidos no curso da execução penal, não houve a instauração de PAD nem a realização de audiência de justificação, impede-se o reconhecimento da falta grave, ante a ocorrência da prescrição da pretensão disciplinar, visto que,
conforme ficou consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n.o 758, com repercussão geral, que teve como representativo da controvérsia o RE n.o 776.823/RS, ainda que possível o aproveitamento da sentença penal condenatória que versa sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do delito correspondente à falta grave, não se admite a dispensa da prévia oitiva da i. defesa técnica no âmbito da execução penal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

TOLEACIL NATALINO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 2000732-71.2019.8.11.0042, que
reconheceu a prescrição da falta grave cometida em 23/11/2020
, consistente na prática de
novos crimes dolosos no curso da execução da pena
, em decorrência dos quais o reeducando
Toleacil Natalino da Costa
restou condenado na ação penal n.o 1017271-61.2021.8.11.0042, e, por conseguinte, determinou a retificação do cálculo penal para constar como data-base para a concessão de novos benefícios executórios o dia 24/10/2007, referente à última prisão do apenado.

Nas razões recursais disponíveis no ID
223057190
, o agravante pretende a reforma da r. decisão agravada, para que seja
afastada a prescrição trienal, com subsequente reconhecimento da falta grave
e

a aplicação de seus efeitos secundários, tais como a perda dos dias remidos e a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios para o dia
10/11/2021
[referente à prisão por essas condutas criminosas supervenientes], visto que, à conta de tais delitos, o reeducando restou condenado nos autos da ação penal n.o 1017271-61.2021.8.11.0042, em que foram devidamente observados o contraditório e a ampla defesa, tornando
prescindíveis a apuração do ato indisciplinar por meio de PAD e/ou a realização de audiência de justificação pelo d. Juízo da Execução Penal
.

Em contrarrazões vistas no ID
223057196
, o agravado argui,
preliminarmente
,
o
não conhecimento do recurso
, ante a sua manifesta
intempestividade
;

e, no mérito, rechaça as pretensões ministeriais a fim de ver
desprovido
o recurso.

Na fase do juízo de retratação, a MM.a Magistrada
a quo
manteve a decisão reprochada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
223057197
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
232358654
, opina pelo conhecimento e
provimento
do agravo em execução
.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES
–
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, alega a i. defesa técnica nas contrarrazões recursais que o presente agravo em execução penal é intempestivo, motivo pelo qual não merece ser conhecido.

Todavia,
sem razão!

Isso porque, em breve consulta ao andamento processual do PEP n.o 2000732-71.2019.8.11.0042, disponível no SEEU, verifica-se que, nada obstante a decisão agravada tenha sido prolatada em
21/02/2024
[mov. 190.1], o
Parquet
fora intimado somente em
18/05/2024

–
sábado
[mov. 198], de modo que, a teor do preconizado no art. 5.o, §2.o, da Lei n.o 11.419/2006, considera-se efetivada no primeira dia útil seguinte, ou seja,
20/05/2024
–
segunda-feira,
iniciando-se o prazo recursal no dia seguinte [
21/05/2024].

E, conforme preconizado na Súmula n.o 700 do STF, “
É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal
”. Assim, como o presente agravo em execução penal foi interposto no dia
23/05/2024
[mov. 199], portanto, dentro do quinquídio legal, não há falar em intempestividade.

Desta feita, uma vez que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, merece ser
conhecido
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Com base em tais considerações,
REJEITO a tese de intempestividade recursal
arguida nas contrarrazões e, por conseguinte,
CONHEÇO

do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

É como voto a preliminar.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar e cotejando as Guias de Execução encartadas nos autos com as informações extraídas do SEEU, denota-se que atualmente o agravado
TOLEACIL NATALINO DA COSTA
cumpre a pena privativa de liberdade total de
111 (cento e onze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
, decorrente de
diversas condenações distintas.

Ressai, outrossim, que, por meio da decisão de ID 223057191, prolatada em
21/02/2024
[mov. 190.1], dentre outras providências, o MM. Magistrado da Execução Penal, com fulcro no art. 109, inc. VI, do CP,
reconheceu a prescrição da falta grave cometida em 23/11/2020
, consistente no cometimento de novos crimes no curso da execução penal, apurados na ação penal
n.o 1017271-61.2021.8.11.0042
, uma vez que houve o transcurso de mais de 03 (três) anos desde que cometidos sem que tenha sido instaurado PAD ou realizada a audiência de justificação; e, por conseguinte, determinou a retificação do cálculo penal para constar como
data-base
para o cálculo de futuros
benefícios executórios o dia
24/10/2007
[último marco interruptivo – última prisão].

Nesse contexto, exsurge inconformado o ora agravante perante esta Corte Revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise da tese arguida nas razões do recurso.

1.

DA PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE:

Com efeito, a teor do
artigo 52 da Lei n.o 7.210/84
, a prática de um crime doloso no curso da execução constitui falta grave que, conforme dicção do
art. 118, inc. I c/c art. 127, ambos da L.E.P.
, tem como consequência a regressão de regime prisional, cujos efeitos secundários são a perda de dias remidos e alteração da data-base para a obtenção de futuros benefícios executivos, sendo despicienda qualquer discussão acerca do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em seu Enunciado n.o 526,
verbis: “O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”
.

Ademais, para o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 972.598/RS, analisado em
sede de repercussão geral
, fixou a tese de que “
A oitiva do condenado pelo Juízo das Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público,
afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD)
, assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
(RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020).

Nesse diapasão, à luz da atual jurisprudência, a instauração do procedimento administrativo disciplinar é
prescindível
para o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal, desde que seja realizada audiência de justificação com o fim de garantir ao reeducando o contraditório e a contraprova às imputações que lhe são feitas, porquanto o cometimento de um fato ilícito ou de falta grave, nos moldes do art. 118 da Lei de Execução Penal, não enseja a sua automática regressão a regime mais gravoso.

Além disso,
admite-se o aproveitamento da sentença penal condenatória
que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do delito correspondente à falta grave, conforme ficou consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n.o 758,
com repercussão geral
, que teve como representativo da controvérsia o RE n.o 776.823/RS. Contudo, isso
não torna dispensável a prévia oitiva da i. defesa técnica no âmbito da execução penal
.

No caso ora em análise, o agravante cumpria sua pena privativa de liberdade de forma ininterrupta desde a data de
24/10/2007
, quando aportou aos autos do processo executivo de pena a guia de execução provisória oriunda da
ação penal
n.o 1017271-61.2021.8.11.0042
, em que restou condenado pelos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06,
praticados em
23/11/2020
, à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado.

Assim, foi elaborado novo cálculo penal constando como data-base para a concessão dos futuros benefícios executórios o dia
10/11/2021
, referente à prisão preventiva decorrente de tais ilícitos, decretada no aludido processo criminal [autos n.o 1017271-61.2021.8.11.0042].

Posteriormente, no dia
08/02/2024
, realizou-se a audiência de justificação, tendo a i. defesa técnica pleiteado o reconhecimento da prescrição para apuração da falta grave cometida pelo réu e a consequente alteração do termo
a quo
para o dia 14/01/2004.

E, após o Ministério Público manifestar-se contrariamente ao pleito defensivo, o d. Juízo da Execução Penal reconheceu a ocorrência da prescrição da falta grave cometida no dia 23/11/2020, consistente no cometimento de novos crimes no curso da execução penal, apurados na
ação penal
n.o 1017271-61.2021.8.11.0042
; e, por conseguinte, determinou a retificação do cálculo penal para constar como
data-base
para o cálculo de futuros
benefícios executórios o dia 24/10/2007 [último marco interruptivo – última prisão].

Acerca do tema,
consoante firmado na jurisprudência, em virtude da ausência de previsão legal específica, a
prescrição das faltas disciplinares de natureza grave
regula-se, por analogia, pelo menor prazo previsto no art. 109 do Código Penal, qual seja, o de
03 anos
(inc. VI).

Nesse sentido, é a jurisprudência de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do e. STJ:

“III - A jurisprudência deste eg. Corte Superior é firme no sentido de que: ‘
As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo’
”
. (AgRg no HC 650.316/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 31/05/2021) – Grifei.

Desta feita, verifica-se que agiu com acerto o d. juízo singular, pois, no interregno de três anos, contados a partir do cometimento da falta grave, não houve a instauração de PAD tampouco a realização da oitiva do apenado em audiência de justificação, tendo, portanto, ocorrido a prescrição da pretensão de se apurar o ato indisciplinar cometido no curso da execução penal, com fulcro no art. 109, inc. VI, do Código Penal.

Em caso semelhante esta c. Terceira Câmara Criminal da mesma forma já decidiu, como se verifica do seguinte precedente:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE, TAMPOUCO DE OITIVA DA DEFESA TÉCNICA DO AGRAVANTE ACERCA DA FALTA GRAVE. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PARA HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE QUE SE DEU A DESTEMPO.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE NÃO SUPRE A OITIVA PRÉVIA DA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DO MARCO INICIAL. AGRAVO PROVIDO.

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema n. 758, com repercussão geral, definiu a tese jurídica de que a instrução para o reconhecimento do ato de indisciplina em apreço pode ser suprida por sentença que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do delito correspondente à falta. No julgamento do RE n. 776.823/RS consignou-se que o aproveitamento da condenação criminal não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica do apenado para a declaração de consequências no âmbito da execução penal.”

“
No caso sob exame, não houve formal reconhecimento de falta disciplinar pelo Juízo das Execuções e, por isso, não se pode sujeitar o paciente à penalidade de interrupção da data-base para progressão de regime.” (STJ, HC n. 629.810/SP, DJe de 7/4/2022)
.

“
O prazo prescricional para reconhecimento de falta disciplinar grave é de 3 anos, nos termos do art. 109 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, aplicado por analogia, ante a ausência de legislação específica sobre a questão.” (STJ, AgRg no Habeas Corpus n. 743.614/SC, DJe de 8.8.2022)
.

Agravo provido”
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1028035-67.2023.8.11.0000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2024). Destaquei.

Da mesma forma é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
INTERRUPÇÃO DO CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO CRIME. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE PELO JUIZ DA VEC
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, EM MENOR EXTENSÃO.

1. A "unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios" (ProAfR no REsp n. 1.753.512/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 11/3/2019).

2. Todavia, se comprovado que o reeducando cometeu falta grave, a contagem do prazo para a progressão de regime se reinicia a partir da data da infração (Súmula n. 534 do STJ).

3. A prática de fato definido como crime doloso constitui a falta disciplinar prevista no art. 52 da LEP, independente do trânsito em julgado de sentença condenatória (Súmula n. 526 do STJ), desde que sua apuração ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em procedimento administrativo disciplinar específico (PAD) ou em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público (Tema n. 941 de repercussão geral).

4.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema n. 758, com repercussão geral, definiu a tese jurídica de que a instrução para o reconhecimento do ato de indisciplina em apreço pode ser suprida por sentença que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do delito correspondente à falta.
No julgamento do RE n. 776.823/RS consignou-se que o aproveitamento da condenação criminal não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica do apenado para a declaração de consequências no âmbito da execução penal
.

5. No caso sob exame, não houve formal reconhecimento de falta disciplinar pelo Juízo das Execuções e, por isso, não se pode sujeitar o paciente à penalidade de interrupção da data-base para progressão de regime.

6. Habeas corpus concedido, em menor extensão, nos termos do voto”
(HC n. 629.810/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022). Destaquei.

Portanto, a r. decisão agravada merece ser
ratificada
, mantendo-se o
reconhecimento da prescrição da pretensão disciplinar
em razão de novos crimes praticado no curso da execução penal, que foram apurados na ação penal n.o 1017271-61.2021.8.11.0042.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando-se na íntegra a r. decisão agravada prolatada pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 2000732-71.2019.8.11.0042, que
reconheceu a prescrição da falta grave cometida em 23/11/2020
, e, por conseguinte, determinou a retificação do cálculo de pena do reeducando
Toleacil Natalino da Costa
,

para constar como data-base para a concessão de novos benefícios executórios o dia
24/10/2007
, referente à última prisão do apenado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024